Tribunal: TJBA
Processo: 0534575-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0534575-03.2016.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0534575-03.2016.8.05.0001 APELANTE: ROGERIO DIAS DA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Nulidade. Reconhecimento pessoal. Ofensa ao art. 226, do Código de Processo Penal. Condenação amparada por outros elementos de prova. Preliminar afastada. Absolvição. Incabível. Autoria e materialidade delitivas comprovadas nos autos. Palavra da vítima. Relevância. Depoimento. Testemunhas policiais. Validade. Reconhecimento da modalidade tentada. Aplicação da teoria da amotio. Dosimetria. Pena-base. Motivação concreta. Circunstância atenuante. Confissão espontânea extrajudicial. Reconhecimento, de ofício. Concurso de agentes. Causa de aumento comprovada nos autos. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. De ofício, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea realizada em sede policial e redimensionada a pena privativa de liberdade.. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou Rogério Dias da Silva, por prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal). II. Questões em discussão: 2. Há cinco questões em discussão: i) avaliar se a inobservância das diretrizes previstas no art. 226, do CPP para o reconhecimento pessoal implica nulidade processual, no caso concreto; ii) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação; iii) analisar se é devido o reconhecimento do crime na modalidade tentada; iv) apurar se o delito foi cometido em concurso de agentes; v) examinar a dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir: 3. O descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento do agente não implica nulidade, quando corroborado por outros meios de prova. 4. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, pelas provas produzidas na instrução do feito, impõe-se a manutenção da condenação. 5. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada pelo acervo probatório. 6. É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. 7. O crime de roubo se consuma quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, se apodera do bem da vítima, independente de posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da amotio ou apprehensio. 8. A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos, não havendo ilegalidade na fixação da pena-base. 9. A circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes. 10. Havendo concurso entre circunstância atenuante e agravante, aplica-se o art. 67, do CP. 11. Aplica-se a causa de aumento do concurso de pessoas, quando demonstrada a participação de dois ou mais agentes, em comunhão de desígnios, na empreitada criminosa. IV. Dispositivo: 12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. De ofício, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea e redimensionada a pena privativa de liberdade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0534575-03.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelante Rogério Dias da Silva e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto; de ofício, reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena imposta, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0534575-03.2016.8.05.0001)